Tribunal: TJDFT
Processo: 0714387-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0714387-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO BARBOSA DE MORAES AGRAVADO: TIM S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BRUNO BARBOSA DE MORAES conta decisão proferida pelo il. Juízo da Vara Cível do Guará, nos autos da ação de conhecimento proposta em face da TIM S/A, processo n. 0724680-73.2023.8.07.0020, na qual foi indeferido o pedido de antecipação de tutela, assim fundamentado (ID 190188411da origem): “BRUNO BARBOSA DE MORAES exercitou direito de ação perante este Juízo em face de TIM S/A, mediante manejo do presente processo de conhecimento, que trafega pelo procedimento contencioso comum, com vistas a obter tutela jurisdicional consistente na cominação de obrigação de fazer e na condenação à compensação por danos morais, em que deduziu pedido em sede de tutela provisória de urgência, a fim de obter já, liminarmente, "determinar a TIM S.A. que reative a linha telefônica (61) 99683-4215, com o mesmo plano anteriormente contratado e utilizado pelo Autor, ativo até o dia 02 de novembro de 2023, assim como para que determine a desvinculação/desativação das linhas que foram indevidamente incluídas no plano de celular do Autor, quais sejam: (i) (61) 98309-4313; (ii) 98324-3097; (iii) (61) 98352-1715 e; (iv) (61) 98364-9680, no prazo de 24h00min, ou outro a ser estipulado pelo i. Juízo, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) por cada dia de descumprimento da ordem judicial, nos termos do artigo 537 do CPC" (ID: 181113574, item 3, subitem n. 1, p. 20). Em rápida síntese, na causa de pedir a parte autora narra figurar como cliente da parte ré por força de contrato de telefonia referente ao n. (61) 99683-4215 oriundo de portabilidade de operadora distinta; aduz que, em 2.11.2023, foi vítima de golpe praticado por terceiros, denominado sim swap, com movimentações financeiras em sua conta bancária indevidamente; que a modalidade do golpe consiste em clonagem de número e, após obtenção de dados pessoas da vítima, a alteração para novo chip, o que permite a autenticação de conta bancária, instalação de aplicativos, dentre outras fraudes; que tal situação ensejou o ajuizamento de ação judicial perante o r. Juízo de Direito da 2.a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras (DF), autos n. 0723007-45.2023.8.07.0020 , com a exclusão da causa de pedir e do pedido em virtude de determinação judicial de emenda. A parte autora prossegue argumentando, em resumo, sobre a dinâmica do alegado golpe mediante o "sequestro" do número de seu telefone celular, ocorrido no dia 2.11.2023, aproximadamente às 19h; informa o registro de reclamação na mesma data, tendo recebido mensagem relatando a conclusão do protocolo, às 19h30; noticia o comparecimento em loja física da ré em 3.11.2023, para registro de nova reclamação, momento em que foi avisado da inclusão de mais 4 (quatro) linhas telefônicas em seu contrato, ensejando requerimento de alteração para restituição da linha originária nas mesmas condições anteriores. Além disso, a parte autora indica outros protocolos de atendimento, no mesmo dia (3.11.2023) e em 28.11.2023, mas sem obter as providências almejadas, dentre as quais apenas a desativação da linha (61) 98309-4313 foi atendida. Com a inicial vieram os documentos do ID: 181115298 a ID: 181115295, incluindo comprovante e pagamento das custas de ingresso. É o breve e sucinto relatório. Fundamento e decido. De partida, destaco que a apreciação da medida urgente pleiteada pela parte autora, liminarmente, presta reverência à técnica da cognição sumária, isto é, “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade” da análise. WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência antecipada ou cautelar somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC), tratando-se, por óbvio, de requisito negativo. Por sua vez, a tutela provisória de evidência também depende da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as condições legais previstas no art. 311, do CPC, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC). No caso dos autos, verifico que o direito material subjetivo alegado em Juízo se confunde, em verdade, com a providência final almejada, devendo, pois, se analisado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, incluindo dilação probatória. Por outro lado, também não estou convencido da ocorrência do risco ao resultado útil do processo, porquanto não há nenhuma comprovação precoce no sentido de que eventual direito subjetivo alegado em juízo esteja sob iminente risco de perecimento. Portanto, a questão jurídica nuclear da lide deduzida em juízo, relativamente às obrigações pleiteadas e correlata atribuição da responsabilidade civil, somente poderá ser apreciada mediante cognição judicial plena e exauriente, precedida de amplo contraditório. Nessa ordem de ideias a apreciação das questões fático-jurídicas suscitadas na causa de pedir não resiste à cognição sumária adequada ao presente estágio processual. Nesse sentido, confira-se o teor dos seguintes r. Acórdãos representativos: AGRAVO DE INSTRUMENTO - PREPARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - REATIVAÇÃO DE NÚMERO DE TELEFONE FIXO PRÉ-PAGO - AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS - DECISÃO MANTIDA. 01. O CPC/15 estabelece que para concessão da tutela de urgência, o magistrado, ao apreciar o pedido, deve fazê-lo em nível de cognição sumária; assim, seja tutela antecipada ou tutela cautelar, os requisitos para a concessão são os mesmos: juízo de probabilidade e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput). Verificada a inexistência tanto de um como de outro, o indeferimento da medida se impõe. 02. Recurso desprovido.Unânime. (TJDFT. Acórdão 982368, 20160020248990AGI, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 4.a Turma Cível, data de julgamento: 9.11.2016, publicado no DJe: 6.12.2016. Pág.: 540/563). AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. RESTABELECIMENTO IMEDIATO DA LINHA TELEFÔNICA FIXA. INEXISTÊNCIA DE RISCO DE DANO OU URGÊNCIA. INDEFERIMENTO MANTIDO. 1. A concessão da tutela de urgência, prevista no art. 300 do CPC exige a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. A tese da defesa fundamentada na urgência e risco de dano à agravante, por impossibilidade de contato com familiares e amigos, resta desacreditada quando se tem notícia da sua solicitação de cancelamento imediato de linha telefônica fixa instalada, tão somente por se tratar de número diverso. 3. A simples instalação de linha telefônica fixa, independentemente do número fornecido pela empresa requerida, evitaria o alegado "isolamento" da agravante, diante da afirmação de que é pessoa idosa e não detém conhecimento para utilizar outros meios atualmente disponíveis, sem, no entanto, obstar o reconhecimento ao restabelecimento da linha telefônica com o seu número anterior, quando do julgamento do processo. 4. A solicitação de imediato cancelamento de linha instalada pela empresa requerida afasta o requisito do perigo de dano necessário à concessão da tutela de urgência pleiteada. 5. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJDFT. Acórdão 1675968, 07404951020228070000, Relator: JOSÉ FIRMO REIS SOUB, 8.a Turma Cível, data de julgamento: 14.3.2023, publicado no DJe: 24.3.2023). Por todos esses fundamentos, indefiro integralmente a tutela provisória de urgência. Em relação à designação da audiência de conciliação ou mediação prevista no art. 334 do CPC, em consulta às estatísticas oficiais verifiquei que, no período de janeiro a agosto de 2022, em um universo de 304 audiências levadas a efeito perante o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e de Cidadania do Guará (CEJUSCGUA), vinculado ao 2.o Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação (2NUVIMEC), foram proferidas 27 sentenças de homologação, equivalendo a apenas 8,88%, ou seja, percentual inferior a 10% do total das audiências realizadas. Por esse motivo e também para atender ao princípio fundamental da razoável duração do processo, inscrito no art. 5.o, inciso LXXVIII, da CR, e densificado na regra do art. 4.o do CPC, de início não designarei a audiência inaugural prevista no art. 334 do CPC, mas sem prejuízo de ulterior designação no curso do processo, eventualmente (art. 3.o, § 3.o, do CPC). Desse modo, aguarde-se o julgamento do Conflito Negativo de Competência n. 0709593-06.2024.8.07.0000, sob a relatoria do em. Des. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA, em trâmite perante a r. Segunda Câmara Cível do eg. TJDFT (ID: 190052801). Intime-se.” Inconformado, o autor recorre. Inicialmente narra que é cliente regular da Agravada, e, no dia 02 de novembro de 2023 foi alvo de um golpe denominado SIM SWAP, no qual os criminosos se aproveitam de “brechas nos sistemas de seguranças da Agravada”, e com isso sequestraram sua linha telefônica de celular: (61) 99683-4215. Diz ter feito registro junto a agravada no mesmo dia 02/11/2023, quando recebeu mensagem relatando a conclusão do protocolo, às 19h30; noticia o comparecimento em loja física da agravada em 03/11/2023, para registro de nova reclamação, momento em que foi avisado da inclusão de mais 4 (quatro) linhas telefônicas em seu contrato, ensejando requerimento de alteração para restituição da linha originária nas mesmas condições anteriores. Afirma que possui outros protocolos de atendimento, no mesmo dia 03/11/2023, e, em 28/11/2023. Informa que o único pedido atendido foi a desativação da linha (61) 98309-4313. Assevera ter registrado boletim de ocorrência (21a Delegacia de Polícia Civil do DF - no 623/2023-0, protocolo no 2409611/2023, no dia 06/11/2023, às 15h33min). Aduz que “em que pese tenha sofrido um golpe e ter tido direitos alijados por terceiros, o Agravante pagou a fatura referente ao número no mês de dezembro de 2023 (Id. 181113586 e Id. 181113587), assim como também pagou as faturas referentes aos meses de janeiro (Id. 191052410), fevereiro (Id. 191052412) e março de 2024 (Id. 191052413).” Pondera ainda que “... literalmente continua pagando por um serviço que a Agravada não está prestando a ele desde novembro de 2023, bem como que ilicitamente se nega a fornecer novo chip com o mesmo número, conforme já pleiteado (Id. 181113583) antes do ajuizamento do feito.” Informa que o valor das faturas vencidas e pagas pelo recorrente entre novembro de 2023 e março de 2024 soma R$ 498,16. Invoca a aplicação do CDC. Ao final, requer que seja, liminarmente, concedida a antecipação de tutela recursal, com a “reativação da linha telefônica (61) 99683-4215, com o mesmo plano anteriormente contratado, ativo até o dia 02 de novembro de 2023, assim como para que seja determinado à Agravada que promova a desvinculação/desativação das linhas que foram indevidamente incluídas no plano do Agravante, quais sejam: (i) (61) 98309-4313; (ii) 98324-3097; (iii) (61) 98352-1715 e; (iv) (61) 98364-9680;” No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Preparo ao ID 57773441. É o relatório. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise se limita ao pedido liminar. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão da antecipação de tutela recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, deflui-se que o recorrente, ao tomar conhecimento de ter teria sido vítima de uma fraude, denominada SIM swap, que consiste na clonagem de seu chip de celular, imediatamente informou isso a operadora de telefonia TIM, quando então tomou conhecimento de que também teriam cadastrado outros quatro números em seu nome, muito embora não os tenha solicitado. Consta, ainda, que teria buscado junto a operadora de telefonia o cancelamento desses números irregularmente cadastrados, assim como o restabelecimento do seu telefone celular, com o plano que havia contratado, todavia, isso não teria sido atendido, e ainda estaria sofrendo cobranças mensais indevidas. Há registro de ocorrência policial (ID 181113577 da origem), cujo histórico é condizente com os fatos narrados pelo agravante. Consta também prints de tela que, em tese, corroboram que o telefone do recorrente estaria sendo utilizado na prática de outras fraudes contra terceiros (ID 181113578 da origem). Foi acostado aos autos de origem comprovantes de protocolo de atendimentos junto a operadora de telefonia TIM (IDs 181113580, 181113581, 181113582, 181113583, 181113584 e 181113585). No caso em tela, sem qualquer açodamento de querer avançar sobre o mérito, pois defeso fazê-lo nesta estreita prelibação em agravo de instrumento, mas, em tese, trata-se de uma relação consumerista (arts. 2o e 3o, do CDC), e, em princípio, aplicável à espécie a responsabilidade objetiva da operadora de telefônica. Não se pode olvidar que a pretensão do recorrente é de que seu celular, n. 61- 99683-4215, seja restabelecido ao plano original, anterior aos fatos noticiados a operadora TIM, e que os números que ele não os reconhece e que estão vinculados ao seu nome sejam cancelados e que não sofra as respectivas cobranças de contraprestação dos serviços a eles relacionados. Portanto, a pretensão, aparentemente, é bastante plausível, sobretudo, a luz da legislação consumerista. Em outro ponto, considerando a notória importância do uso cotidiano do telefone celular, tenho que, o restabelecimento do número do recorrente (61- 99683-4215), com o plano contratado por ele anteriormente aos fatos noticiados é medida urgente, assim como não apresenta nenhum perigo de irreversibilidade. Quanto a suspensão dos demais números que o agravante não reconhece; (i) (61) 98309-4313; (ii) 98324-3097; (iii) (61) 98352-1715 e; (iv) (61) 98364-9680 ), ante a elevada plausibilidade do direito vindicado, e, pelo potencial risco de dano e ao resultado útil do processo, entendo prudente que sejam bloqueados, até para evitar que sejam utilizados por supostos falsários em outros crimes, bem como, sobrestada qualquer cobrança a eles relacionadas, até o deslinde da questão. Repito, a medida em tela é plenamente reversível, e não enseja prejuízo a recorrida, ao passo que, de logo, protege o consumidor, ora recorrente, de possíveis outras fraudes em seu nome. Isso posto, DEFIRO a liminar, para conceder a antecipação de tutela recursal, determinado a agravada, TIM SA, que, no prazo de 72 horas, restabeleça o telefone celular do agravante, n. 61- 99683-4215, com o plano que era contratado até a véspera da data da suposta fraude, 01/11/2023, bem como, proceda o bloqueio dos números: (i) (61) 98309-4313; (ii) 98324-3097; (iii) (61) 98352-1715 e; (iv) (61) 98364-9680, se ainda estiverem efetivamente vinculados ao nome do recorrente, assim como obste de realizar qualquer cobrança pelo serviço destes ao ora recorrente. Em caso de descumprimento, fixo multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), sem prejuízo de sua majoração, em caso de recalcitrância, e de responsabilização penal. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de abril de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator